Tribunal: TJBA
Processo: 8089629-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089629-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: RAFAEL DE CARVALHO BARRETO

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.264 DO STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária cumulada com pedido de indenização por danos morais, objetivando a exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplência (SPC), o reconhecimento da inexigibilidade da dívida e a condenação da parte ré ao pagamento de compensação por dano extrapatrimonial. O recurso impugna a procedência da ação, requer a suspensão do feito com base no Tema 1.264 do STJ e defende a validade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o curso do processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.264 do STJ; (ii) verificar se houve inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes por ausência de prova da origem da dívida alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Tema 1.264 do STJ, que trata da possibilidade de cobrança extrajudicial e inscrição de dívida prescrita em plataformas de renegociação, não se aplica ao caso, pois a discussão não envolve prescrição ou uso de plataforma digital de renegociação, mas sim inscrição em cadastro tradicional (SPC/Boa Vista), sem menção à prescrição do débito na petição inicial.

4 - O Autor afirmou desconhecer a origem do débito, o que transfere ao réu o ônus de provar a existência e a regularidade da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo do direito alegado.

5 - Os documentos apresentados pela parte ré (
prints
de sistema interno e link redirecionando a site da administradora do cartão) são insuficientes para comprovar a contratação, utilização do serviço ou a origem do débito. Não foram juntadas faturas detalhadas, contrato assinado ou outros elementos que demonstrem a formação da dívida.

6 - A divergência entre os valores indicados nos documentos internos e na inscrição do SPC reforça a ausência de comprovação da exatidão e origem do débito, tornando a negativação indevida.

7 - Reconhecida a inscrição indevida, é devida a exclusão do nome do Autor dos cadastros restritivos e a declaração de inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao recurso.

Tese de julgamento
:

1 - O Tema 1.264 do STJ é inaplicável quando a controvérsia não envolve discussão acerca de dívida prescrita nem inscrição em plataforma digital de renegociação.

2 - Cabe à parte ré comprovar a origem e a regularidade do débito quando o autor nega a relação contratual.

3 - A ausência de documentos mínimos aptos a comprovar a contratação e a formação da dívida torna indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, art. 294.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJ-MG, Apelação Cível nº 5171721-20.2023.8.13.0024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 15.05.2024;

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8050059-32.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 05.04.2024;

- TJ-SP, Apelação Cível nº 1009874-45.2021.8.26.0005, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 29.11.2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8089629-64.2019.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
LOJAS RIACHUELO SA
e como Apelado
RAFAEL DE CARVALHO BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta e lhe
NEGAR PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença recorrida
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA